Tribunal: TJDFT
Processo: 0719427-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0719427-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UILMA LOPES RODRIGUES AGRAVADO: MAURICIO JOSE DA COSTA DESPACHO Na hipótese sob exame, a irresignação da parte é dirigida ao deferimento da gratuidade de justiça ao agravado, à manutenção do valor da causa atribuído na petição inicial e ao suposto não cabimento da ação de prestação de contas. Contudo, nenhum dos tópicos recursais contempla matéria abrangida entre as restritas hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Com fundamento nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante acerca do não cabimento do agravo de instrumento, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 21 de junho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora